Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: RENATO DE ÁVILA VIANA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ÁVILA VIANA contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos interpostos com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, pelo princípio da unicidade recursal. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada é contraditória, porquanto contraria o enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal e os enunciados 126 e 283 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Alega, ainda, a necessidade de interposição, simultânea, do agravo interno e do agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário para infirmar decisão que aplica a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, bem como que inadmite os recursos constitucionais. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, ao contrário do que foi asseverado pelo embargante, a decisão de id. 30173091 não desafia agravo interno, porquanto os apelos especial e extraordinário foram apenas inadmitidos, não havendo que se falar em negativa de seguimento das insurgências por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Portanto, verifica-se que o decisum embargado está escorado em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, interposição do agravo interno de id. 30521882, contra a decisão que inadmitiu os apelos constitucionais, gerou a preclusão consumativa. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026